Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-89.2023.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000975-89.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 061.853.691-41 (APELANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), CARLA JORDANNA LOPES - CPF: 063.505.101-00 (VÍTIMA), LUAN SANTOS BOMUCIA - CPF: 039.985.281-64 (VÍTIMA), VITORIA APARECIDA MATOS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 021.603.201-61 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000975-89.2023.8.11.0010

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO, DANO QUALIFICADO E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se
“não comprovada a grave ameaça ou a violência, desclassifica-se o roubo para o furto”
(TJGO, AP nº 5356359-78.2022.8.09.0011).

“A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar materialidade do delito de dano, quando há relatório de a investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo.”
(TJMT, AP nº 0000307- 29.2019.8.11.0026)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000975-89.2023.8.11.0010

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou pela prática dos crimes de tentativa de roubo, dano qualificado e desacato, às penas de
“01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e de 13 (treze) dias-multa”
, em regime aberto – art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, art. 163, parágrafo único, III, e art. 331, todos do CP.

A Defensoria Pública requer: a) a absolvição do réu quanto à tentativa de roubo, argumentando que
“somente os policiais viram o suposto ‘furto’ por parte do réu, por tanto pode-se constatar que as provas são insuficientes para condená-lo ao delito de ‘furto’”
; b) a absolvição do agente em relação ao dano qualificado, porquanto
“a suposta depredação do ‘camburão’ foi documentada nos autos apenas por duas fotos tiradas pelos policiais”
, e não por laudo pericial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000975-89.2023.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(MÉRITO)

O réu foi denunciado pelo cometimento dos crimes de furto simples tentado, dano qualificado e desacato, nos seguintes termos:

“FATO 1 – FURTO TENTADO (art. 155, do CP c/c art. 14, inciso II do CP)

Segundo consta, no dia 21 de outubro de 2022, por volta de 13h40min, na rua Jurucê, nº 102, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT,
o denunciado GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em uma televisão marca Philco, pertencente à vítima Carla Jordanna Lopes
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 2 – DANO QUALIFICADO (art. 163, Parágrafo único, inciso III do código Penal)

Nas mesmas circunstâncias, no hospital municipal de Jaciara/MT, o denunciado GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou coisa alheia consistente no camburão da polícia.

FATO 3 – DESACATO - (art. 331, do código Penal)

Nas mesmas circunstâncias, no hospital municipal de Jaciara/MT, o denunciado GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou funcionário público no exercício da função.

NARRATIVA DOS FATOS

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado estava na casa da vítima Carla Jordana, junto com a vítima Vitória.

Próximo ao horário do almoço o denunciado já estava em visível estado de embriaguez, sendo que em certo momento este passou a agredir as vítimas com puxões de cabelo, arrancando algumas mexas.

As jovens, assustadas, se trancaram no quarto e acionaram a Polícia Militar, saindo de lá apenas com a chegada dos referidos
.

Neste meio tempo,
o denunciado subtraiu a televisão de 45 polegadas da vítima Carla, mas não consumou sua empreitada criminosa por razões alheias a sua vontade, já que foi detido em flagrante pelos policiais militares na porta de saída da casa
.

No ato da prisão, constatado que o denunciado estava com sangramento no nariz, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara, local em que, durante seu atendimento, passou a desacatar a vítima Luan Santos Bomucia, médico e funcionário público no exercício da profissão, dizendo: “Médico Bosta, desgraçado filho da puta!”.

Durante todo seu transporte, o denunciado desferiu diversos chutes na estrutura do camburão da viatura policial, que geraram danos aparentes atestados por fotos (...), conforme termos de declaração dos policiais
.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa identificou a prática dos crimes de dano qualificado e desacato, bem como, aplicando o instituto do

emendatio libeli
, reconheceu a tentativa de roubo, ao invés do furto tentado, nos seguintes termos:

“A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado pelos crimes em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas em Juízo.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA negou os fatos, dizendo “Que não praticou estes fatos; que neste dia estava bêbado e não estava sabendo do que estava fazendo; que estava inconsciente; que não lembra de estar com a televisão nas mãos; que o povo que estava lá no momento falou que brigou sim com elas; que não lembra de ter desacatado o médico; que falaram que o depoente fez isto; que nem lembra que foi no hospital e só ficou sabendo depois.”

LUAN SANTOS BOMUCIA relatou em Juízo “Que se lembra do ocorrido; que no dia 21 de outubro do ano passado, uma hora da tarde mais ou menos, os policiais trouxeram o rapaz; que é Gustavo o nome dele né; que ele estava com um pouco de sangue nasal e com sangramento no rosto; que ele estava impaciente e com cheiro de hálito etílico; que ele ficou nervoso e começou a se debater; que ele chutou a mesa; que ele xingou de desgraçado; que o hospital e a equipe médica era de bosta; que não sabe o dano que ele causou na viatura da polícia; que ele falou que era médico de bosta; que era médico filho da puta; que ele falou policial de bosta; que ele estava muito alterado; que precisou fazer alguns medicamentos para tentar controlar o estado de agitação; que provavelmente, por sua experiência, ele teria ingerido álcool e outra coisa mais estimulante do sistema nervoso; que ele estava com hálito etílico; que provavelmente ele teria ingerido drogas; que perguntou a ele se teria feito uso de drogas e ele acabou não respondendo.”

A vítima CARLA JORDANNA LOPES declarou em Juízo “
Que não entendeu muito bem a questão da televisão, até então porque estava trancada no quarto; que ele estava gritando dentro de casa e falou que os vizinhos iriam chamar a polícia
; que ficou trancada dentro do quarto;
que os policiais chegaram e perguntaram a depoente porque a televisão estava com ele; que falou que a televisão era sua; que quando foi buscar a televisão na delegacia
, o policial falou que ele fez a baderna no hospital; que ouviu ele batendo lá dentro do carro;
que ele estava ficando na sua casa porque sua amiga estava ficando com ele; que ele estava bem alterado; que todo mundo tinha bebido, mas o único que estava alterado era ele; que não sabe se ele fez uso de drogas; que na sua frente ele não fez uso; que ele estava saindo de sua casa toda hora;
que ele não puxou o cabelo da depoente; que discutiram de boca mesmo; que pediu mais respeito para ele porque o condomínio não admitia barulho
; que a televisão estava na mão dele e ele deixou bem no meio da sala; que o policial falou que iria ter que levar a televisão porque ele estava saindo com ela; que pegou de volta a TV; que o policial veio buscar a depoente em casa, a noite; que pegou a TV e depois o policial a levou em casa
; que depois perdeu o condomínio, tendo que pagar uma multa de dois mil; que chegou o dono; que trancou dentro do quarto porque ele estava doido;
que mandou ele embora da casa e daí ele endoidou; que só saiu do quarto quando o policial chegou e falou que era a polícia; que a televisão era pregada na parede e ela estava no chão da sala; que não sabe se ele tirou e colocou no chão porque estava no quarto trancada; que não sabe se foi ele que tirou ou não, mas estava muito agressivo
; que o policial perguntou quem era o dono da televisão e daí falou que era sua; que ele perguntou porque ele estava levando a televisão; que disse que não sabia porque estava trancada no quarto.”

VITÓRIA APARECIDA MATOS CARVALHO DE SOUZA
informou em Juízo “Que neste dia tinham saído; que foram fazer uma festa na casa dela; que tinha um rapaz que ligou para o Gustavo para ir lá no local; que ele foi;
que a depoente foi dormir porque teria que trabalhar a tarde; que ele voltou agressivo e ficou batendo na janela;
que estavam trancados; que a polícia chegou; que não viu ele saindo com a TV
; que a polícia que o pegou em flagrante;
que ele tentou agredir a Jordana; que tentou puxar o seu cabelo, mas como estava alterado, não puxou; que não a machucou; que quando ele grudou no seu cabelo, os dois caíram no chão e daí a Jordana bateu nele
; que ficou sabendo do dano que ele causou no camburão da polícia no outro dia, quando foram pegar a TV da Jordana na delegacia; que ficou sabendo que ele xingou o médico.”

A testemunha PM LEONÉZIO PEREIRA GOMES narrou em Juízo “Que foram solicitados através do telefone de emergência informando que no condomínio Bom Jesus havia
um indivíduo bastante alterado que estaria agredindo as mulheres da residência e danificando os bens;
que ao chegar ao local depararam com Gustavo saindo da residência carregando uma televisão
; que as mulheres relataram que na noite anterior fizeram uma espécie de resenha e beberam e fizeram uso de drogas; que depois Gustavo voltou e passou a agredir as mulheres com chutes, socos e puxões de cabelo; que inclusive arrancou cabelo de uma delas; que ao sair ele estava levando uma televisão
; que ele apresentava hematomas no rosto e sangramento no nariz; que levaram ele no hospital municipal, onde foi medicado; que ele chamava o médico de vagabundo, de médico de bosta e chutou a mesa; que tiveram que algemá-lo e colocá-lo no camburão; que durante o trajeto ele estava muito alterado e chutava com frequência o camburão causando danos materiais; que elas relataram que ele puxou o cabelo; que viram o cabelo lá e inclusive fotografaram o local e encaminharam tudo para a delegacia; que conhece o réu; que ele já teve várias conduções por crimes de tráfico de drogas, condução perigosa, desacato; que ele era médico no exercício da função; que ele puxou o cabelo de uma das duas; que ele agrediu as duas, mas de uma delas ele arrancou o cabelo; que ele estava com a televisão fora de casa; que ele já tinha saído da casa com a televisão; que lá é um condomínio e todas as casas são separadas por um portãozinho e tem um pátio que é coletivo;
que ele já tinha saído da casa com a televisão debaixo do braço e estava no pátio, que é um ambiente coletivo a todos.
”

A testemunha PM CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO disse em Juízo “
Que as guarnições foram acionadas para atender e a princípio foi passado que seria Maria da Penha; que as mulheres estariam sendo agredidas por um homem
; que ele é conhecido da polícia;
que encontraram ele saindo com a televisão nas mãos
; que as vítimas de dentro da residência já tinham apontado que era ele; que entraram na residência e as vítimas falaram que Gustavo estava na noite passada naquele local e fez uso de bebida alcóolica e drogas; que ele voltou no outro dia, pois estava se relacionando com Vitória; que ele atracou com ela e arrancou um tufo de cabelo; que Gustavo tentou abrir a porta
; que ele estava com Hematomas no rosto e escoriações e foi levado ao hospital; que ele proferiu vários xingamentos ao médico de babaca, mandou tomar no cu; que no camburão ele estava bastante alterado e do hospital até a delegacia ele foi chutando o camburão e danificou a viatura; que ele estava com a televisão fora da casa e já iria montar na motocicleta dele; que ele estava conhecendo ou ficando com Vitória.”

Nota-se que os relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, Policiais Militares que diligenciaram no caso em questão, os quais prestaram depoimento mediante compromisso legal, trouxeram informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos, que o acusado GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA praticou os crimes narrados na denúncia. (...)”

Verifica-se que a conduta perpetrada pelo acusado é de crime de roubo simples tentado, uma vez que
o mesmo se valeu de violência física contra as vítimas, vindo posteriormente a subtrair a Televisão
, devendo, portanto, ser aplicado o instituto contido no artigo 383, do Código de Processo Penal (emendatio libeli), razão pela qual, o réu deve ser condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, cabeça, do Código Penal
.

A Jurisprudência dos Tribunais Superiores é harmônica no sentido de que a aplicação da emendatio libeli não infringe o contraditório, uma vez que a nova classificação se concretizou com a simples correção da capitulação legal, em face dos fatos suficientes narradas na peça acusatória, sendo desnecessária a abertura de prazo para manifestação da defesa. (...). Da mesma forma, a emendatio libeli não fere o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, pois embora o Ministério Público não tenha capitulado o crime de roubo tentado, descreve-o claramente na peça exordial acusatória.

(...)

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e a responsabilidade do réu GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, na prática dos delitos descritos na denúncia, que diante da ausência de causas que excluam os crimes ou o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do réu GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, entendo que a diminuição deve incidir no patamar de 2/3 (dois terços).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no artigo 157, cabeça, c/c artigo 14, inciso II, artigo 163, parágrafo único, inciso III e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal.”

Em que pese não seja possível acolher o pedido da Defensoria Pública de absolvição do agente por insuficiência probatória, verifica-se que o juiz singular não agiu com acerto ao modificar a tipificação de tentativa de furto narrada na denúncia pelo crime de roubo tentado, porquanto não restou evidenciado ter o réu empregado grave ameaça ou violência física contra a vítima Carla Jordanna Lopes
com o intuito [prévio] de subtrair a televisão dela
[roubo próprio], tampouco para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída [roubo impróprio].

Colho do depoimento judicial da ofendida Carla:

“MP: Consta que ele danificou um camburão da polícia e consta também que desacatou o doutor Luan, que é médico do hospital de Jaciara. E sobre esse furto, o que aconteceu?

Vítima: Então, eu não entendi muito bem a questão da televisão, porque
eu estava trancada dentro do quarto. Eu pedi para ele parar de falar, ficar gritando lá em casa, porque estava brigando e os meus vizinhos ia chamar a polícia. Aí eu só sei que estava trancada dentro do quarto, porque os policiais bateram lá na porta e falou assim: ‘a senhora pode sair’. Aí eu saí. Aí o policial perguntou por que que a minha televisão estava na mão dele. (...) Ele falou assim: ‘ele estava levando a televisão’. Nesse mesmo dia, o policial foi lá me buscar lá em casa para mim pegar a televisão na delegacia
(...).

MP: Ele estava na sua casa?

Vítima: Isso, porque a minha amiga estava ficando com ele. Aí ela chamou ele lá para casa e
ele endoidou do nada
, que nem eu entendi.

MP: Vocês beberam?

Vítima: Ele estava bem alterado. Eu tinha bebido também, todo mundo, na verdade, que estava na minha casa estava bebendo. Mas única pessoa que estava alterado lá era ele.

MP: Ele fez uso de droga, alguma coisa assim?

Vítima: Na minha frente ele não fez, só se fez isso em outro lugar, até porque ele estava saindo toda hora. Ele estava saindo toda hora de dentro da minha casa.

MP: Aqui na denúncia descreve que ele estava com você com a Vitória, né?
E aí ele passou a agredir vocês, mediante puxão de cabelo e teria arrancado algumas mechas. Isso aconteceu?

Vítima: Não, em mim não. A gente mais brigou por boca mesmo. Eu discuti com ele de boca, porque eu pedi para ter mais respeito, porque o condomínio já exigia para não fazer barulho. Aí ele achou ruim.

MP: A televisão estava na mão dele?

Vítima: Estava na mão dele, o policial falou que estava na mão dele.

MP: Você não chegou a ver ele com a televisão?

Vítima: Não, porque ele estava na mão. Aí o policial pediu para ele deixar, deixou bem no meio da sala. Aí o policial falou para mim assim: ‘olha, eu vou ter que levar a televisão, porque ele estava saindo com a sua televisão’
. (...)

MP: Você recuperou a televisão?.

Vítima: O policial foi lá me buscar em casa à noite. Aí eu fui lá na delegacia e peguei a tv, aí ele me trouxe em casa.

Defesa: O réu já estava com ela fora de casa?

Vítima: Eu não entendi, porque eu tranquei dentro do quarto, porque ele estava doido.
Eu mandei ele embora da minha casa, aí ele endoidou, aí eu me tranquei dentro do quarto (...); a tv é pregada, ela era empregada na parede, aí ela estava no chão (...), na sala mesmo.
(...) O policial falou para mim que ele estava levando a televisão e perguntou de quem que era o dono, aí eu falei que era a minha televisão. Aí ele falou: ‘ele estava carregando sua televisão’, então falei: ‘eu não sei por que que ele está levando minha televisão’ (...)”
.

Destaco também a declaração judicial de Vitória Aparecida Matos Carvalho de Souza, amiga da vítima Carla, que também estava no local dos fatos:

“MP: Esse ocorrido aqui no dia 21/10/2022, o Gustavo teria tentado furtar uma televisão da Carla Jordania. Também consta que ele teria danificado a viatura da polícia militar e desacatado o médico do hospital. É que condições esse dia aqui, Hein?

Vitória: Nesse dia nós tinha saído, aí nós foi fazer um after na casa dela, aí tinha um pessoal lá, aí ligaram para ele, para o Gustavo ir lá no local. Aí ele foi aí mais ficou um pouco lá, bebendo. Aí eu fui deitar, porque no outro dia eu tinha que trabalhar.
Eu fui dormir, já era quase de manhã (...); quando eu acordei, ele estava discutindo. Aí ele estava meio agressivo, mas a gente foi se trancou dentro do quarto. Aí ele ficou batendo na janela, batendo a porta, querendo abrir, só que a gente tinha trancado. Aí a polícia chegou. Eu acho que ele estava bebeu demais, não sei o que ele usou. Aí a polícia chegou
,
ele estava realmente. (...); eu não vi ele saindo com a tv; quando os policiais chegou, a polícia que pegou em flagrante
. (...).

MP: Ele agrediu uma de vocês?

Vitória: Tentou agredir a Jordania, ele tentou puxar meu cabelo, só como ele estava alterado, não puxou. Mas ele e a Jordania se agrediram.

MP: Quando saiu de lá, ele tava machucado, você chegou a ver?

Vitória: Estava, que quando ele grudou no meu cabelo, nós 2 caiu no chão, só que a Jordania bateu nele.

MP: Você sabe alguma coisa sobre esse dano que ele causou na viatura da polícia?

Vitória: Eu fiquei sabendo no outro dia, quando nós fomos lá buscar a tv dela na delegacia, aí o policial lá falou que ele fez, que ele quebrou uns trens lá no hospital, uma viatura. (...).”

Como visto, o conjunto probatório [formado pelos depoimentos dos agentes policiais, de Vitória e da ofendida Carla] demonstra que o apelante estava em uma confraternização na residência de Carla, juntamente com Vitória e outras pessoas, quando então, enquanto todos consumiam bebida alcoólica, ele ficou muito alterado e passou a “bater boca” com a dona da casa, causando um entrevero.

Diante disso, a ofendida Carla e a sua amiga [Vitória] se trancaram em um dos quartos da casa e ligaram para a polícia, porque, segundo elas, o réu
“endoidou do nada”
, provavelmente pelo consumo excessivo de álcool ou até mesmo de entorpecente.

Em seguida, com a célere chegada da guarnição, os policiais militares se depararam com o réu saindo do local carregando a televisão da vítima Carla, a qual estava fixada à parede.

Nesse contexto, não há dúvida de que a conduta do apelante caracteriza tentativa de furto, e não de roubo tentado, conforme, aliás, foi incialmente atribuída na peça acusatória.

Com feito, se
“não comprovada a grave ameaça ou a violência, desclassifica-se o roubo para o furto”
[1]
.

Passo a dosar a pena da tentativa de furto.

Seguindo os mesmos requisitos e parâmetros utilizados pelo juiz singular – a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; c) aplicação do patamar máximo para a tentativa (2/3) –, fixo a pena definitiva em 4 meses de reclusão e 3 três dias-multa.

Por outro lado, não assiste razão à defesa quanto à absolvição do réu da imputação do crime de dano qualificado.

A ausência de laudo pericial para atestar os danos causados pelo apelante na viatura policial, por si só, não afasta a responsabilização dele pelo delito inserto no art.

163, parágrafo único, III, do CP, uma vez que a ação criminosa foi registrada por fotografias [Id. 199713839], as quais foram corroboradas pelas declarações dos agentes públicos, Carlos Arthur Gomes Ribeiro e Leonézio Pereira Gomes.

Em situação semelhante, esta Câmara Criminal decidiu:

“A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar materialidade do delito de dano, quando há relatório de a investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo.”
[2]

Por fim, fica o apelante condenado às penas de 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção e
de 13 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para desclassificar o roubo tentado para o crime de tentativa de furto simples, ficando o apelante condenado, ao final, às penas de 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção e
de 13 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
TJGO, AP nº 5356359-78.2022.8.09.0011– Relator: Desa. Camila Nina Erbetta Nascimento– 1º.5.2023.

[2]
TJMT, AP nº 0000307- 29.2019.8.11.0026, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024